Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1.O art. 922 do Código de Processo Civil, norma específica do processo de execução, permite a suspensão do processo até o decurso do prazo concedido para a satisfação do débito.

2. O prazo de suspensão não se limita ao prazo de seis meses do art. 313, inc. II, e seu § 4o, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo, mas se estende ao prazo convencionado entre as partes.

3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.